Tribunal: TJSP
Processo: 2116232-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crime Tentado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2116232-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Cananéia, em que é paciente ANTONIO DA
CRUZ SANTOS e Impetrante JORGE BARBOSA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente sem voto), FERNANDO TORRES GARCIA E HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116232-66.2020.8.26.0000 -Voto no 14.601
2
Voto no 14.601
Impetrante: Jorge Barbosa Ferreira
Pacte: Antônio da Cruz Santos
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca
de Cananéia SP
“Habeas corpus” hostilizando a prisão preventiva. 1. Prisão cautelar
que se mostra necessária para garantia da ordem pública, mesmo a se considerar a Recomendação no
62, do CNJ. 2. Decisão fundamentada. Ordem denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado Jorge Barbosa Ferreira em favor de
Antonio da Cruz Santos. Alega-se, em suma, que o paciente, preso
preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio tentado, padece
de constrangimento ilegal, uma vez que ausentes os requisitos legais para a
custódia cautelar. Assevera ter agido o paciente em legítima defesa. Busca-se
o relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por
medidas cautelares alternativas diversas do cárcere.
O pedido de liminar foi indeferido (cf. fls. 21/23).
A d. autoridade coatora prestou informações (fls.
26/28).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça
pela concessão da ordem (fls. 31/36).
É o relatório.
2. Inconsistente a impetração.
3. Os dados probatórios constantes dos autos
formam um cenário de fundada suspeita de que o paciente cometeu o crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116232-66.2020.8.26.0000 -Voto no 14.601
3
de homicídio qualificado tentado.
Segundo consta da denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 23 de
maio de 2020, por volta das 20h35, na Rua Praxedes Matheus de Oliveira, no 81, nesta cidade e
comarca de Cananeia, ANTONIO DA CRUZ SANTOS, qualificado à fl. 11,agindo com intenção de
matar, por motivo fútil, desferiu golpe de faca em Adilson Pereira da Silva, causando nele lesões
corporais (laudo de exame pericial a ser juntado oportunamente) que não lhe causaram a morte
por circunstâncias alheias à vontade do autor.
Noticiam os autos que ANTONIO DA CRUZ SANTOS e Adilson
Pereira da Silva são vizinhos e residem na Rua Praxedes Matheus de Oliveira, na altura do no 81,
nesta cidade e comarca de Cananeia, em casas muito próximos.
Ao que constou, na noite de 23 de maio de 2020, Adilson derrubou
uma cadeira em sua casa e o barulho incomodou ANTONIO, que foi até a casa do vizinho
reclamar. Os dois, porém, iniciaram uma discussão, que evoluiu para luta corporal, enecerrando-
se quando eles já estavam próximos à casa de ANTONIO.
ANTONIO, então, muniu-se de uma faca e a apontou para
Adilson, que correu até sua residência. Antes de conseguir entrar nela e fechar a porta, o
denunciado golpeou Adilson no peito.
Adilson foi prontamente levado ao Pronto Socorro Municipal com
uma perfuração no pulmão, e, em estado grave, foi submetido a procedimento cirúrgico.
O crime foi praticado por motivo fútil, uma vez que teve como
causa barulhos advindos da casa de Adilson que incomodaram ANTONIO(...)” (cf. fls. 01/02
dos autos do processo de conhecimento).
Gize-se que o “habeas corpus” constitui ação de rito
sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte a não se afigurar
instrumento processual adequado quando o desate da questão reclame o
exame aprofundado de provas e fatos, conforme tem assentado a doutrina
(cfr., por exemplo, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de
Processo Penal Comentado, RT, 9a edição, pág. 1.045) e a jurisprudência
(cfr., por exemplo, STF, HC no 103.149, rel. Min. Celso de Mello).
Não se afigura, neste sentido, possível esquadrinhar-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116232-66.2020.8.26.0000 -Voto no 14.601
4
se a prova.
Vale dizer, tendo em conta a prova colhida no
inquérito policial (conferir depoimentos dos policiais, da companheira da
vítima e o que encerra o laudo pericial), há indícios de que o paciente
cometeu de homicídio, tendo desferido um golpe de faca no peito da vítima,
causando-lhe uma perfuração no pulmão (fls. 05/06).
Respeitados os limites de cognição e considerando-
se os elementos juntados aos autos, tampouco se mostra possível reconhecer,
desde logo, um cenário de legítima defesa a acobertar a conduta do paciente,
nem mesmo a se ter em conta o depoimento de Aroldo (fls. 13).
Pois bem, as circunstâncias concretas do caso, tal
como acima delineado (homicídio praticado em razão de uma discussão,
numa ação bastante violenta), estão a indicar que o paciente é pessoa
perigosa, cuja liberdade põe em risco a coletividade, a reclamar uma pronta
reação do ordenamento jurídico, com o escopo de tutelar bens jurídicos
fundamentais.
Cenário a indicar que a prisão preventiva mostra-se
necessária para garantia da ordem pública.
Com efeito, conforme proclamado pelo Excelso
Pretório, a prisão preventiva pode vir “fundamentada na periculosidade do
réu aferida das próprias circunstâncias do crime, a demonstrar a
necessidade dela para a garantia da ordem e por conveniência da
instrução criminal” (RHC no 67.186, rel. Min. Moreira Alves). Conferir,
na mesma linha, mais recentemente: STF, HC no 101.300, rel. Min. Ayres
Brito; HC no 111.046, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no 106.991, rel. Min.
Ricardo Lewandowski.
Deveras, “a preservação da ordem pública não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116232-66.2020.8.26.0000 -Voto no 14.601
5
restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas
abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à
integridade das instituições, à credibilidade social e ao aumento da
confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas
formas de delinqüência” (STJ, HC no 89.467, rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho).
Na lição de JULIO FABBINI MIRABETE, a
prisão preventiva para garantia da ordem pública justifica-se como medida a
evitar que o agente “pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer
outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática
delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos
relacionados com a infração cometida” (Código de Processo Penal
Interpretado, Saraiva, 11a edição, pág. 803).
Tudo, pois, a desnudar que a prisão preventiva, por
ora, mostra-se necessária, não sendo possível a substituição por outra medida
cautelar.
Não se olvida que a Recomendação no 62, de 17 de
março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça sugere uma série de medidas
destinadas a evitar a disseminação da pandemia de COVID-19 no sistema
penitenciário nacional, dentre elas a reavaliação das prisões provisórias.
No entanto, a implementação destas medidas está
condicionada a uma análise das circunstâncias envolvendo o caso concreto.
Não se pode interpretar o citado ato jurídico no sentido de que conferiu um
direito subjetivo do preso à obtenção dos benefícios ali referidos, até porque
não se cuida de um ato legislativo ou jurisdicional, mas sim uma decisão de
natureza administrativa. A solução há de ser tópica, ou seja, caso a caso,
tomando-se em conta os vários interesses envolvidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116232-66.2020.8.26.0000 -Voto no 14.601
6
Neste sentido, na linha do acima aduzido, tem-se
que o paciente é pessoa perigosa, de sorte que não é o caso de se desconstituir
a prisão preventiva, mesmo à luz da citada Recomendação no 62, do Conselho
Nacional de Justiça.
Oportuno considerar que há notícia de que a
Administração Penitenciária tem tomado medidas, no âmbito das unidades
prisionais, visando combater a pandemia (neste sentido, ofício do Secretário
da Administração Penitenciária ao Corregedor Geral da Justiça). Na
realidade, sopesando-se os interesses em jogo à luz do princípio da
proporcionalidade, sobreleva, a radicar, pelo menos por ora, a manutenção
da custódia cautelar, a segurança pública.
4. Sublinhe-se que o ato hostilizado encontra-se
motivado (cf. fls. 50/51 dos autos do processo de conhecimento). Houve
análise dos fatos, com referência a circunstâncias concretas do caso, o que
permite inferir que não se cuida de decisão calcada apenas na gravidade em
abstrato do crime, lembrando que a decisão que decreta ou mantêm a prisão
preventiva não reclama fundamentação exaustiva, bastando uma análise
sucinta dos requisitos que dão ensejo à segregação cautelar (STF, RHC no
89.972-2, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no 86.605, rel. Min. Gilmar
Mendes; HC no 62.671, rel. Min. Sydney Sanches; STJ, HC no 154.164,
rel. Min. Felix Fischer).
5. Ante o exposto, denego a ordem.
LAERTE MARRONE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116232-66.2020.8.26.0000 -Voto no 14.601
7